Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 39585229) interpostos por PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39268916), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria. A parte agravante/embargante alega a ocorrência de omissão na aludida decisão singular, porquanto o objeto do mandado de segurança de origem na orbita em torno da discussão da cobrança do ICMS-DIFAL, durante o ano de 2022, com esteio na LC no 190/2022. Assevera que o writ of mandamus foi manejado muito antes das alterações legislativas mencionadas na decisão embargada. Com base nesses argumentos acima sintetizados, ao final, requer o provimento dos embargos e a retomada do fluxo processual, com o julgamento do mérito do apelo ainda pendente de apreciação colegiada. Conquanto devidamente intimado para apresentação de contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para tanto (ID 40840976). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 39585229) interpostos por PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39268916), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria. Compulsando detidamente aos autos, apura-se que, de fato, a decisão embargada merece correção não de omissão, mas de erro material ocorrido ao considerar a presente controvérsia atingida pelas discussões travadas em torno da novel legislação que regula a cobrança do ICMS-DIFAL, em especial, das alterações provocadas pela Lei Complementar (LC) no 190/2022. Afere-se o erro material pela simples conferência da data do ajuizamento da petição inicial, dado em 04/12/2020 (ID 24401424). Reconheço, portanto, a ocorrência de erro material no vertente caso. Nesse descortino, ACOLHO A PRETENSÃO ACLARATÓRIA PARA RECONHECER O ERRO MATERIAL SUPRAMENCIONADO, DETERMINANDO, POR CONSEQUÊNCIA, O IMEDIATO DESSOBRESTAMENTO DOS PRESENTES AUTOS. Intimem-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para julgamento da apelação do DISTRITO FEDERAL (ID 24401450). Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator